Tribunal: TJSP
Processo: 2011395-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer – Cancelamento de hipoteca e outorga de escritura definitiva do imóvel - Impossibilidade – Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300, do Código de Processo Civil/2015 – Probabilidade do direito alegado e do perigo de dano não demonstrados - Decisão reformada – Agravo provido.